Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. REVOGAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame:
1. Impetração contra decisão que rescindiu acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público, com a consequente retomada da persecução penal, diante do não cumprimento da cláusula de prestação de serviços à comunidade no prazo pactuado.
II. Questão em discussão:
2. Verificação de eventual constrangimento ilegal decorrente da revogação do acordo por suposta inércia do Estado, bem como da possibilidade de impetração de habeas corpus diante da ausência de limitação atual à liberdade de locomoção do paciente.
III. Razões de decidir:
3. Paciente responde solto ao processo, inexistindo ato concreto de restrição ao seu direito de ir e vir. A impetração de habeas corpus, nesta hipótese, revela-se incabível, por desvio da finalidade do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de diligência da defesa no cumprimento das obrigações assumidas no ANPP, especialmente diante de intimações desatendidas, afasta a alegação de mora estatal.
5. A prestação de serviços à comunidade, de natureza ressocializadora, constitui cláusula autônoma e indispensável ao cumprimento integral do acordo.
IV. Dispositivo:
6. Habeas corpus não conhecido.